Tribunal: STF
Processo: RE 1324748
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. APOSENTADORIA DE SERVIDOR. CÁLCULO: NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA POR 5 (CINCO) ANOS NO CARGO, E NÃO NA CLASSE OCUPADA. TEMA RG Nº 578. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado:



     



    “PROCESSO CIVEL E ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA C/ C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR. CONFIRMAÇÃO NA SENTENÇA DA DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. ATO DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC Nº 41/2003. CARGO DE DESEMBARGADOR. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONTAGEM DE PRAZO DESDE A POSSE NO CARGO. INTERSTÍCIO MÍNIMO DE 05 ANOS CUMPRIDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. PAGAMENTO DE RETROATIVOS DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1) Configuram inovação recursal questões suscitadas apenas por ocasião da apelação, não podendo ser enfrentadas pelo Tribunal, pena de supressão de instância; 



    2) Não há falar-se em revogação da tutela antecipada, se a decisão de primeiro grau foi analisada e mantida quando da interposição de agravo de instrumento perante esta Corte. Preliminar afastada;



     3) A aposentadoria concedida com base no art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41/03 é aplicada aos servidores públicos que ingressaram no serviço público até 31/12/03, os quais, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos previstos na norma, poderão aposentar-se com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração inerente ao cargo efetivo em que se der a aposentadoria; 



    4) Se o servidor tomou posse no cargo de Desembargador em 09/06/2011 e foi aposentado compulsoriamente em dezembro de 2016, por decisão do Conselho Nacional de Justiça, o prazo de 5 anos exigidos no inciso IV do art. 6º da EC nº 41/2003 foi cumprido; 



    5) Detectada a diferença entre o que foi pago e o que seria devido a titulo de aposentadoria, o pagamento dos valores retroativos é cogente; 



    6) Se o arbitramento do valor da compensação por danos morais foi realizado com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico das partes e, ainda, ao porte econômico do recorrente, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, tem -se por coerente a prestação jurisdicional fornecida. Precedente STJ;



     7) Apelo parcialmente conhecido e não provido." (e-doc. 12, p. 5-17).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 13, p. 29-38).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 40, §§ 3° e 17, da Constituição da República e art. 6° da Emenda Constitucional n° 41, de 2003. Afirma que os §§ 3° e 17 do art. 40 foram violados "em consonância ao que dispõe o art. 30 da Lei estadual n° 915/2005 e do art. 42, V da Lei orgânica da magistratura nacional, n° 35/1979". Alega que a aposentadoria compulsória por pena disciplinar implica cálculo proporcional dos proventos do Magistrado. Argumenta que, como a aposentadoria compulsória em decorrência de pena se deu após o advento da EC nº 41, de 2003, suas regras devem ser observadas. Aduz que o recorrido não se encontrava em efetivo exercício do cargo no momento em que se deu a aposentadoria, não atendendo ao requisito previsto no art. 6°, inc. IV, da mencionada emenda (e-doc. 14, p. 1-19, e e-doc. 15, p. 1-5).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz ausência de prequestionamento. Argumenta que o recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria e contrariedade do acórdão à Constituição. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 16, p. 16-18).



    5. O recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que "a exposição dos fatos e do direito encontra-se de modo inteligível, tendo havido prequestionamento da matéria, assim como os fundamentos que embasam o RE são pertinentes" (e-doc. 16, p. 27-30).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De plano, verifica-se que a alegação de violação ao art. 40, §§ 3° e 17, da Constituição da República se baseia no fato de que tais parágrafos preveem que a disciplina de regras de cálculo e atualização será feita por lei. O que busca o recorrente é, em verdade, a reanálise da interpretação dada pelo Tribunal de origem à legislação infraconstitucional, federal e local, aplicável à espécie (Lei estadual n° 915/2005 e Lei Complementar n° 35/1979). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, além de incidir, na espécie, a Súmula nº 280/STF. Nesse sentido, menciono decisões de ambas as Turmas:



    "DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS (GEEE). LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA. VERBA QUE NECESSITA SER INCORPORADA AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 3º, DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido."



    (RE nº 989.038-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/11/2016, p. 14/12/2016).



    "Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Pretensão ao recebimento de complementação da aposentadoria, nos termos do art. 40, § 7º, da CF, na redação da EC 41/2003 da CF. Inadmissibilidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental."



    (ARE nº 1.087.207-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/08/2018, p. 11/09/2018).



    7. Quanto à alegada violação ao art. 6°, inc. IV, da EC nº 41, de 2003, tampouco merece prosperar o recurso. As alegações do recorrente são inócuas se levado em conta o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, expresso quando do julgamento do RE nº 662.423-RG/SC (Tema RG nº 578), no qual foi firmada, dentre outras, a tese de que "em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência instituída pelo art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que pertencente o servidor". 



    8. Em idêntico sentido, menciono os seguintes julgados:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE Nº 662.423-RG/SC: TEMA RG Nº 578. SERVIDOR. PROVENTOS. CÁLCULO: NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA POR 5 (CINCO) ANOS NO CARGO, E NÃO NA CLASSE OCUPADA, QUANDO DA APOSENTADORIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO."



    (ARE 1320436/RS, de minha relatoria, j. 25/10/2023, p. 26/10/2023)



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MEMBRO DA MAGISTRATURA ESTADUAL. PROMOÇÃO. DESEMBARGADOR. CARREIRA ESCALONADA EM CLASSES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 587. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO."



    (ARE nº 1.282.622-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 25/05/2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que o prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição refere-se ao tempo em que o servidor se encontra no cargo efetivo, ainda que a carreira seja organizada em classes, de modo que o cálculo dos proventos deve ter por base a remuneração percebida na mesma classe ocupada quando da aposentadoria. 2. Agravo interno a que se nega provimento.“



    (RE nº 1.337.044-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021)



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator